Tribunal: TJMT
Processo: 1003060-57.2023.8.11.0007
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-01
Data de publicação: 2024-04-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1003060-57.2023.8.11.0007
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[JESSICA BIATRIZ RAMOS DE LARA - CPF: 492.545.848-51 (RECORRENTE), FRANCISCO FERREIRA LIMA FILHO - CPF: 013.545.791-27 (RECORRIDO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1003060-57.2023.8.11.0007

Recurso Cível Inominado n.º
1003060-57.2023.8.11.0007

Recorrente:

Jessica Biatriz Ramos de Lara

Recorridos:

Francisco Ferreira Lima Filho
,
Estado de Mato Grosso e Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso.

EMENTA

RECURSO INOMINADO - FAZENDA PÚBLICA –
AÇÃO NEGATIVA DE PROPRIEDADE – ALIENAÇÃO DE VEÍCULO -

AUSÊNCIA DE TRANSFERÊNCIA JUNTO AO DETRAN
-
ÔNUS DO NOVO PROPRIETÁRIO
- ARTIGO
123
,
§ 1.º
, DO
CTB
- AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO DA VENDA PELO VENDEDOR JUNTO AO ÓRGÃO ADMINISTRATIVO LOGO APÓS A TRADIÇÃO - ARTIGO
134
DO
CTB
-
ÔNUS DO VENDEDOR
- RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ATÉ O MOMENTO DA EFETIVA COMUNICAÇÃO DA VENDA – SENTENÇA MANTIDA -
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

O Superior Tribunal de Justiça alterou o posicionamento a respeito da mitigação da regra contida no artigo
134
do
Código de Trânsito Brasileiro
, passando a adotar o entendimento, em interpretação literal do dispositivo, de que o vendedor que não comunicou a venda é responsável solidário pelo pagamento das multas, até a data da efetiva comunicação.

De igual modo, no julgamento do
REsp n. 1.881.788/SP
, submetido ao regime de repetitivos, fixou a tese de que “somente mediante lei estadual/distrital específica poderá ser atribuída ao alienante responsabilidade solidária pelo pagamento do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores - IPVA do veículo alienado, na hipótese de ausência de comunicação da venda do bem ao órgão de trânsito competente.” Considerando a existência de legislação estadual prevendo a solidariedade do antigo proprietário quanto ao pagamento do tributo, no caso da ausência de comunicação da venda junto ao órgão administrativo, impositiva a aplicação da referida tese jurídica de observância obrigatória, nos termos do artigo
927
,
III
, do
Código de Processo Civil
.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1003060-57.2023.8.11.0007

Recurso Cível Inominado n.º
1003060-57.2023.8.11.0007

Recorrente:

Jessica Biatriz Ramos de Lara

Recorridos:

Francisco Ferreira Lima Filho
,
Estado de Mato Grosso e Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso.

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de
Jessica Biatriz Ramos de Lara

Ação:
de Obrigação de Fazer para Transferência de Veículo Cumulada com Declaratória de Negativa de Propriedade e Anulatória de Débitos.

Origem:

Juizado Especial Cível e Criminal de Alta Floresta -MT.

Sentença
(Id.
203994693
)
:
julgou parcialmente procedente
os pedidos autorais, determinando que Francisco Ferreira Lima Filho e Detran/MT transfiram o veículo objeto da lide (
9605-YAMAHA/YBR 125K, Renavam 00830639047, Placa JZU7846) para o nome do requerido, Francisco Ferreira Lima Filho; e julgou improcedente os demais pedidos iniciais.

Recurso Cível Inominado
(Id.
203994694
): defendeu a reforma da sentença para que seja julgado procedente o pedido autoral referente à transferência dos débitos de licenciamentos dos anos de 2020 a 2023 ao recorrido
Francisco Ferreira Lima Filho.

Sem Contrarrazões
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1003060-57.2023.8.11.0007

Recurso Cível Inominado n.º
1003060-57.2023.8.11.0007

Recorrente:

Jessica Biatriz Ramos de Lara

Recorridos:

Francisco Ferreira Lima Filho
,
Estado de Mato Grosso e Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso.

VOTO

EMINENTES PARES:

Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer para Transferência de Veículo Cumulada com Declaratória de Negativa de Propriedade e Anulatória de Débitos proposta por Jessica Biatriz Ramos de Lara em face de Francisco Ferreira Lima Filho, Estado de Mato Grosso e Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso.

Da narrativa dos fatos extrai-se que a recorrente alega que seu pai, Geraldo Domingues de Lara, já falecido, vendeu o veículo de placa JZU7846 para o recorrido Francisco, há mais de 10 (dez) anos, ficando a cargo de este realizar a transferência de propriedade, contudo, até o presente momento, não o fez.

Em contraponto, o recorrido Francisco aduz que o veículo em questão foi vendido para Eucana Rodrigues Miranda há anos. Aduz que não está na posse do bem.

Por essas razões, a recorrente, em suas razões recursais alega que as cobranças por encargos do veículo são indevidas, defendendo

a reforma da sentença para que seja julgado procedente o pedido autoral referente à transferência dos débitos de licenciamentos dos anos de 2020 a 2023 ao recorrido
Francisco Ferreira Lima Filho.

Da análise detida dos autos, verifica-se pelo extrato do Detran que não há evidências de alienação do veículo, tampouco comunicado de venda
. Também não há qualquer indício de prova de que a recorrente tenha diligenciado com vistas a identificar o comprador à época da venda.

Assim, a recorrente não se incumbiu de sua responsabilidade de comunicar a transferência da motocicleta ao DETRAN, descumprindo previsão legal constante no artigo 134 do CTB, pois, compete ao alienante do veículo promover a comunicação da venda ao órgão executivo de trânsito do Estado, dentro do prazo de trinta dias, sob pena de se responsabilizar solidariamente pelas penalidades impostas e suas reincidências até a data da comunicação, consoante preconiza os artigos 123
, § 1º e

134 do Código de Trânsito Brasileiro:

“Artigo 123. Será obrigatória a expedição de novo Certificado

de Registro de Veículo quando: (...)§ 1º No caso de transferência de propriedade, o prazo para o proprietário adotar as providências necessárias à efetivação da expedição do novo Certificado de Registro de Veículo é de trinta dias, sendo que nos demais casos as providências deverão ser imediatas”.

“Artigo. 134.
No caso de transferência de propriedade, expirado o prazo previsto no § 1º do art. 123 deste Código
sem que o novo proprietário tenha tomado as providências necessárias à efetivação da expedição do novo Certificado de Registro de Veículo, o antigo proprietário deverá encaminhar ao órgão executivo de trânsito do Estado ou do Distrito Federal, no prazo de 60 (sessenta) dias, cópia autenticada do comprovante de transferência de propriedade, devidamente assinado e datado, sob pena de ter que se responsabilizar solidariamente pelas penalidades impostas e suas reincidências até a data da comunicação
”.

Assim, o vendedor/antigo proprietário do veículo deve comunicar a venda ao órgão competente, nos termos determinados pela lei, apresentando o documento exigido correspondente a autorização para transferência do veículo.

Consigne-se que em casos semelhantes ao caso em tela havia a possibilidade de mitigação do artigo 134 do Código de Trânsito Brasileiro, sobretudo quando devidamente comprovada a alienação.

Ademais, o Superior Tribunal de Justiça havia entendimento de que a reponsabilidade solidária prevista no artigo 134 do CTB não abarcava o IPVA, mas tão somente as multas/infrações de trânsito, nos termos da Súmula nº. 585, que assim dispõe:

“A responsabilidade solidária do ex-proprietário, prevista no art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro CTB, não abrange o IPVA incidente sobre o veículo automotor, no que se refere ao período posterior à sua alienação.”

Ocorre que a referida Corte alterou o posicionamento a respeito da mitigação da regra contida no artigo 134 do CTB, passando a adotar o
entendimento, em interpretação literal do dispositivo, de que o vendedor que não comunicou a venda é responsável solidário pelo pagamento das multas,
até a data da efetiva comunicação
.

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. ART. 134 DA LEI N. 9.503/1997 ( CTB). CONTROVÉRSIA A RESPEITO DA RESPONSABILIDADE POR MULTAS ADMINISTRATIVAS REFERENTES A INFRAÇÕES DE TRÂNSITO PRATICADAS APÓS A ALIENAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. DEVER DO ANTIGO PROPRIETÁRIO COMUNICAR A TRANSFERÊNCIA DA PROPRIEDADE AO ÓRGÃO EXECUTIVO DE TRÂNSITO DO ESTADO OU DO DISTRITO FEDERAL. 1. Registra-se que "[a]os recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas, até então, pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (Enunciado Administrativo n. 2, aprovado pelo Plenário do Superior Tribunal de Justiça em 9/3/2016)". 2. Hípótese em que o Supremo Tribunal Federal, por meio do provimento do agravo em recurso extraordinário interposto pelo DETRAN/RS ( ARE n. 835.476/DF), determinou a realização de novo julgamento do recurso especial. 3. Não se antevê necessidade da observância do que dispõe o art. 97 da Constituição Federal, pois o entendimento atual do Superior Tribunal de Justiça, assentado por meio de julgamentos da Primeira Seção e das Turmas que a compõem, reconhece a aplicação do art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro ao ex-proprietário de veículo automotor. A propósito: "A cláusula constitucional de reserva de plenário, insculpida no art. 97 da Constituição Federal, fundada na presunção de constitucionalidade das leis, não impede que os órgãos fracionários ou os membros julgadores dos Tribunais, quando atuem monocraticamente, rejeitem a arguição de invalidade dos atos normativos, conforme consagrada lição da doutrina (MOREIRA, José Carlos Barbosa. Comentários ao Código de Processo Civil, Vol. V - Arts. 476 a 565, Rio de Janeiro: Ed. Forense, 2009, p. 40) (RE 636.359 AgR- Segundo/AP, Tribunal Pleno, Rel. Min. Luiz Fux, julgado em 03/11/2011, public. 25/11/2011)".
4. A jurisprudência contemporânea desta Corte Superior afastou a responsabilidade do antigo proprietário por débitos referentes ao IPVA (Súmula 585/STJ),

MAS ASSINALOU O SEU DEVER DE COMUNICAR A TRANSFERÊNCIA DA PROPRIEDADE DO VEÍCULO PARA TERCEIRO AO ÓRGÃO COMPETENTE, SOB PENA DE RESPONDER SOLIDARIAMENTE POR INFRAÇÕES DE TRÂNSITO COMETIDAS APÓS A ALIENAÇÃO.
Nesse sentido, confiram-se: AgInt no PUIL 1.556/SP, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Seção, DJe 17/6/2020; AREsp 438.156/RS, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 16/12/2019; e REsp 1.768.244/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 11/3/2019. 5. Agravo conhecido para dar provimento ao recurso especial, restabelecendo a sentença. (STJ - AREsp: 369593 RS 2013/0198457-7, Relator: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento: 01/06/2021, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/06/2021)

De igual modo, no julgamento do REsp n. 1.881.788/SP,

submetido ao regime de repetitivos, fixou a tese de que: “s
omente mediante lei estadual/distrital específica poderá ser atribuída ao alienante responsabilidade solidária pelo pagamento do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores - IPVA do veículo alienado, na hipótese de ausência de comunicação da venda do bem ao órgão de trânsito competente
.”

No âmbito estadual há legislação prevendo a solidariedade do antigo proprietário quanto ao pagamento do tributo, em caso da ausência de comunicação da venda junto ao órgão administrativo, consoante dispõe o artigo 12 da Lei nº 7.301/2000.

“Artigo 12.
É pessoalmente responsável pelo pagamento do imposto o adquirente ou o remitente do veículo, em relação a fato gerador anterior ao tempo de sua aquisição.

Parágrafo único.
Observado o disposto no art. 29-F, a responsabilidade a que se refere o caput poderá ser aplicada aos fatos geradores ocorridos após a alienação do veículo, quando não houver a transferência da respectiva titularidade junto ao Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN/MT
. (Parágrafo acrescentado pelo Lei nº 9.193, de 10.08.2009, DOE MT de 10.08.2009)

Assim, impositiva a aplicação da tese jurídica fixada no REsp n. 1.881.788/SP, que é de observância obrigatória, nos termos do artigo 927, III, do Código de Processo Civil, in verbis:

“Artigo 927. Os juízes e os tribunais observarão:

III - os acórdãos em incidente de assunção de competência ou de resolução de demandas repetitivas e em julgamento de recursos extraordinário e especial repetitivos;

No caso, restou incontroversa a ausência da comunicação da venda pela recorrente, contemporaneamente à alienação. Desse modo, a efetiva comunicação somente ocorreu após o ajuizamento da presente ação.

No mesmo sentido é o entendimento das Turmas Recursais deste Tribunal:

“RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. AUSÊNCIA DE TRANSFERÊNCIA JUNTO AO DETRAN. ÔNUS DO NOVO PROPRIETÁRIO. ARTIGO 123, § 1.º, DO CTB. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO DA VENDA PELO VENDEDOR JUNTO AO ÓRGÃO ADMINISTRATIVO LOGO APÓS A TRADIÇÃO. ARTIGO 134 DO CTB. ÔNUS DO VENDEDOR. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ATÉ O MOMENTO DA EFETIVA COMUNICAÇÃO DA VENDA. PRECEDENTES DO C. STJ. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Trata-se de ação declaratória da inexistência de débito c/c obrigação de fazer proposta por PALMENO JOSÉ SANTANA NETO, na qual alega que desde dezembro/2011 não é mais o proprietário da motocicleta marca/modelo: Honda CG 150 Titan ES, Placa: NJP4090, alienada ao demandado Sr. Rafael de Jesus Santos, que não providenciou a transferência do bem. Em razão disso, postula sejam os entes públicos compelidos à procederem com a transferência de propriedade e débitos incidentes sobre o veículo após a alienação. 2. O C. STJ alterou o posicionamento a respeito da mitigação da regra contida no art. 134 do CTB, passando a adotar o entendimento, em interpretação literal do dispositivo, de que o vendedor que não comunicou a venda é responsável solidário pelo pagamento das multas, até a data da efetiva comunicação. 3. De igual modo, no julgamento do REsp n. 1.881.788/SP, submetido ao regime de repetitivos, fixou a tese de que “[s]omente mediante lei estadual/distrital específica poderá ser atribuída ao alienante responsabilidade solidária pelo pagamento do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores - IPVA do veículo alienado, na hipótese de ausência de comunicação da venda do bem ao órgão de trânsito competente.” Considerando a existência de legislação estadual prevendo a solidariedade do antigo proprietário quanto ao pagamento do tributo, no caso da ausência de comunicação da venda junto ao órgão administrativo, impositiva a aplicação da referida tese jurídica, que, inclusive, é de observância obrigatória, nos termos do art. 927, III, do CPC. 4. No caso, restou incontroversa a ausência da comunicação da venda pelo demandante, contemporaneamente à alienação. Desse modo, no caso concreto, a efetiva comunicação somente ocorreu após o ajuizamento da presente ação, mais especificamente após a citação dos entes demandados. 5. Portanto, em alinhamento ao atual posicionamento do C. STJ sobre o tema, impositivo reconhecer que o demandante possui responsabilidade solidária por todos os encargos incidentes sobre o bem até a data da citação. E, após, a propriedade e todos os demais encargos devem ser direcionados ao demandado Rafael de Jesus Santos. 6. Sentença parcialmente reformada. 7. Recursos conhecidos e parcialmente providos.(TJ-MT - RI: 10080821120208110037, Relator: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, Data de Julgamento: 12/06/2023, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 19/06/2023).”

Portanto, impositivo reconhecer que a recorrente possui responsabilidade solidária por todos os encargos incidentes sobre o bem, objeto da lide.

Por essas razões, conheço do recurso NEGO-LHE provimento para manter a sentença em sua integralidade
.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios a base de 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa, ressalvando-se eventual benefício da justiça gratuita, em relação a execução das verbas sucumbenciais.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2024